Tribunal: TCU
Processo: 031.070/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10744/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.070/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Gustavo Chaves Matheus (XXX.514.197-XX); Antonio Carlos Oliveira (XXX.812.090-XX); Elpidio Vieira (XXX.572.270-XX); Jose Anilton Oliveira Hennig (XXX.033.100-XX); Jose Itamar da Silva (XXX.304.260-XX); Liberalino Jardim Lopes (XXX.744.800-XX); Luiz Carlos Silva dos Santos (XXX.665.390-XX); Marco Antonio Borba Bidone (XXX.367.817-XX); Mateus Guarnieri (XXX.346.990-XX); Vilmar Dorneles Pedroso (XXX.144.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.